Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0722130-10.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ISMAEL LENO CAMPOS ROCHA DECISÃO Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu ao agravado, dentre outros benefícios, autorização para saídas temporárias. O feito foi redistribuído a esta relatoria em face da prevenção apontada na certidão de ID 11971602. Todavia, conforme certidão de ID 11971602 trata-se de Agravo em Execução distribuído em duplicidade ao processo 0722044-39.2019.8.07.0000 e somente foi encaminhado à redistribuição porque o Serviço de Autuação de Processos Originários não possuiu acesso no sistema para cancelar a distribuição. Em consulta à intranet consta que o primeiro recurso interposto pelo Ministério Público já foi julgado por esta Turma no dia 12/12/2019, conhecido e provido por maioria, sendo relator designado o Desembargador Mário Machado – Acórdão 1224177. Assim, considerando a duplicidade do recurso já apreciado por esta Turma, nega-se seguimento ao presente Agravo, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator